Tribunal: TJDFT
Processo: 0708072-68.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. BAIXA DO GRAVAME. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESOLUÇÃO No 807/2020 CONTRAN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1.O art. 18 da Resolução 807/2020 do CONTRAN estabelece que o ônus de promover a baixa do gravame sobre a alienação fiduciária pertence ao credor, no prazo de 10 (dez) dias, após a quitação da dívida.
2.Todavia, o atraso ocorrido de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses não tem o condão de provocar dano moral ao autor, uma vez que ele não teve o exercício da posse do bem prejudicado.
3.Apelação conhecida e não provida.